Tribunal: TJES
Processo: 5000417-26.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-26.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ULLISSES LOURENCO DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Embargos de Declaração nº
5000417-26.2020.8.08.0014

Embargante:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Embargado:
ULLISSES LOURENCO DA SILVA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o acórdão de ID nº 714099 que conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença atacada.

Embargos de declaração tempestivos, como certificado no ID nº 724889. A parte embargada apesar de devidamente intimada, não se manifestou, conforme consta na certidão de ID nº 928795.

Alega o embargante, em apertada síntese, que existe
contradição
no acórdão proferido em relação à argumentação do acórdão e as provas anexos aos autos, afirmando que os documentos de ID 681473 e 681541 comprovam a prestação dos serviços relativos ao registro de contrato junto ao órgão de trânsito e que o seguro fora contratado em apartado do financiamento.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a finalidade de sanar o vício existente no v. acórdão.

Posto isso, seguimos ao voto.

Os embargos de declaração, na forma regulamentada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por isso, são reconhecidos como recurso de fundamentação vinculada.

A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. A contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a omissão ocorre nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deixa de ser apreciada pelo órgão julgador. Por fim, o erro material se dá na ocorrência de inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Sabe-se que os embargos de declaração não se revestem de condição de um recurso para revisar o resultado da decisão. Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão, apenas aclara a anterior. Daí não pode modificar o conteúdo da decisão embargada (...)”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª edição, RT, Pág. 437).

Depreende-se que a função dos embargos declaratórios é tão somente a de esclarecimento ou integração de uma decisão judicial, e não de alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Portanto, não servem os embargos como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou acórdão.

Pois bem.

No caso em tela, é nítido o caráter impugnativo do recurso apresentado, revelando que a sua pretensão é a de discutir a justiça do julgado, o que não pode ser objeto da via estreita dos embargos de declaração, uma vez que são destinados unicamente à correção dos vícios anteriormente indicados, não presentes
in casu
, já que expostas as razões de convencimento do magistrado.

Esse caráter impugnativo resta ainda mais claro quando percebemos que o embargante tenta reverter a procedência da ação.

Além disso, vejo que o objetivo almejado com a oposição do recurso é o de reformar o pronunciamento por meio da rediscussão do mérito e do reexame de provas, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO -
RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.
2.
A rediscussão do mérito de recurso já julgado pela corte é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3. Não configura obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. A obscuridade que enseja o provimento de embargos de declaração consiste naquela decorrente da falta de clareza do julgado, ao passo que a contradição passível de ataque pelos aclaratórios apenas se configura quando a parte de fundamentação do decisum embargado se revela desconexa com o seu dispositivo. 5. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida. 6. Diante da inexistência de qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 7. Recurso improvido. (TJES - Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0034708-88.2012.8.08.0024, Relator Substituto: Jose Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 29/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO
- RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais
não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado
. 2.
O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.
3.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Precedente do STJ. (TJES - Embargos de Declaração AI nº 11169002612, Relator: Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível. Publicado em 18/12/2017)

Conclui-se, por conseguinte, que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no voto em questão, mas sim o entendimento do magistrado devidamente fundamentado nas razões da formação de seu convencimento.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão objurgado por inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume o acórdão objurgado por inexistir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.